Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração. Rejulgamento. Convivência com os avós. Obscuridade. Fato novo. Guarda unilateral. Violência doméstica. Embargos do autor providos. embargos da ré parcialmente providos.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração após o provimento da Reclamação no 64.799, que entendeu ter havido violação à Súmula Vinculante n. 10, ao se afastar a parte final do § 2o do art. 1.584 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se houve obscuridade na restrição de convivência com os avós paternos, considerando que existe medida protetiva exclusivamente contra o avô; (ii) definir se houve omissão quanto à forma estabelecida de convivência paterna; e (iii) apreciar fato novo, consistente na obtenção de medida protetiva pela genitora em desfavor do genitor, a impor a guarda unilateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Constatada a incompreensão da limitação da extensão do direito de visitação aos avós, esclarece-se que a vedação de visitação dos avós se limita àquela realizada em conjunto com o avô sobre o qual recai medida protetiva e enquanto esta perdurar.
5. A guarda unilateral se justifica em casos de evidência de risco de violência doméstica ou familiar, conforme art. 1.584, § 2o, do Código Civil.
6. Considerando o disposto na norma mencionada e a decisão do STF, deve-se conceder a guarda unilateral da filha comum à genitora, enquanto vigentes as medidas protetivas em seu favor e em da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor provido; e da ré, parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A guarda unilateral em favor da genitora é aplicável em casos de evidência de risco de violência doméstica, conforme previsto no art. 1.584, § 2o, do Código Civil. 2. A convivência com os avós paternos deve ser restringida quando uma medida protetiva em vigor impõe distanciamento, sendo permitida a visitação apenas na ausência do avô.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 2o (com redação dada pela Lei 14.713/2023). Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 64.799.